Tribunal: TJDFT
Processo: 0716964-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0716964-52.2023.8.07.0001 APELANTE: VITALE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se Vitale Farmácia de Manipulação Ltda. - ME, para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 51428189 (intempestividade). Brasília, 11 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora